Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL VEDADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DO PROCESSO. PERMITIDO O USO RESIDENCIAL. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA NÃO AFERÍVEL. VALOR SIMBÓLICO ATRIBUÍDO. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA.

1. A Constituição Federal estabelece a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito urbanístico. Ademais, atribui ao poder público municipal a política de desenvolvimento urbano, a qual deve ter por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes (art. 182).

2. Nesse cenário, acumulando o Distrito Federal as atribuições de Estados e municípios, compete-lhe reger o desenvolvimento urbano, observada a Constituição Federal e as normas gerais sobre o tema.

3. Embora a Constituição também garanta o direito à moradia e à propriedade, esses direitos devem ser garantidos na forma da lei, atendidos os requisitos legais impostos e ponderando-se outros princípios constitucionais.

4. A questão afeta à regularização de imóveis envolve uma série de requisitos legais, os quais não podem ser afastados pelo judiciário, salvo em caso de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

5. Diante do valor irrisório da causa, a fixação dos honorários deve observar o disposto no § 8o do artigo 85 do CPC, o qual determina a apreciação equitativa, nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que é exatamente o caso dos autos.

6. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.